Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. Direito civil. Apelação cível. Contrato de empreitada. Recebimento de valores por terceiro. Legitimidade passiva. Inexecução substancial do contrato. Rescisão contratual. Restituição de valores. Multa contratual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e multa. As partes firmaram contrato de empreitada para construção de imóvel residencial, cujo objeto não foi adimplido a contento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva da corré que recebeu valores vinculados à execução contratual e à responsabilidade dos réus pela rescisão do contrato, diante da alegação de que os autores teriam contribuído para a paralisação da obra.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva foi corretamente reconhecida, considerando que a corré recebeu valores diretamente vinculados à obrigação contratual.
4. A prova documental revelou que os réus não executaram o contrato de forma substancial, tendo abandonado a obra em estágio inicial, sem demonstração de fato impeditivo imputável aos autores.
5. Caracterizado o inadimplemento contratual, impõe-se a rescisão do contrato e a restituição das quantias pagas, incluindo os encargos relacionados ao veículo utilizado como parte do pagamento.
6. Diante da cláusula penal expressamente pactuada, é devida a multa contratual estipulada em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese jurídica: “1. Configura inadimplemento contratual a inexecução substancial do objeto da avença, verificada por abandono da obra e ausência de justificativa idônea. 2. É cabível a restituição das quantias pagas e a imposição de multa contratual prevista expressamente no pacto. 3. Responde pelo adimplemento a corré que, embora não tenha assinado o contrato, recebeu valores a ele vinculados.”

Dispositivos relevantes citados:
· Código Civil, art. 475; Código de Processo Civil, art. 85, §11, e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1976679, 0709965-95.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.
· TJDFT, Acórdão 1971202, 0742780-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025
· TJDFT, Acórdão 1891808, 0729697-21.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.
· TJDFT, Acórdão 1646645, 0741195-17.2021.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJe: 15/12/2022.